Tribunal: TJBA
Processo: 8045522-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045522-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ 547/2024 SUSCITADOS APENAS EM ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUPERVENIENTES PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública de Paulo Afonso que rejeitou Embargos de Declaração opostos em execução fiscal (R$ 1.345,17), mantendo o indeferimento do pedido de extinção do feito e reafirmando a higidez da CDA. A agravante pretende a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 para reconhecer a ausência de interesse de agir e extinguir a execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Embargos de Declaração opostos na origem poderiam inovar ao suscitar, pela primeira vez, a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se houve vício na decisão que rejeitou os aclaratórios, apto a justificar sua reforma em Agravo de Instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgado afirma que os Embargos de Declaração possuem finalidade estrita (CPC, art. 1.022) e não autorizam a introdução de tese inédita — como a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 — não debatida na Exceção de Pré-Executividade nem enfrentada na decisão originária. 4. A decisão agravada age corretamente ao rejeitar os aclaratórios porque inexiste omissão sobre ponto que pudesse ter sido objeto de análise, dado que a tese do baixo valor não integrava o objeto processual submetido ao primeiro grau. 5. A inovação recursal viola o devido processo legal e o contraditório, conforme orientação do STJ no precedente citado (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 582247/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.05.2024). 6. Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o exame dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão monocrática que negara o efeito suspensivo, ante a perda superveniente de objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Embargos de Declaração prejudicados. Tese de julgamento: 1. Embargos de Declaração não constituem via adequada para inovação recursal, sendo incabível suscitar tese inédita não submetida previamente ao juízo de origem. 2. A inexistência de vício na decisão que rejeita aclaratórios impede sua reforma em Agravo de Instrumento. 3. A apreciação colegiada do mérito do Agravo de Instrumento prejudica Embargos de Declaração opostos contra decisão liminar anteriormente proferida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 582247/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045522-25.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e como agravado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso JULGANDO PREJUDICADOS os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora